Tribunal: TJMT
Processo: 0009179-95.2013.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009179-95.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), ARTE ROTULOS E ETIQUETAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 33.317.611/0001-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal, com fundamento no art. 330, III, do CPC, aplicando o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024, extinguindo o feito nos termos do art. 485, VI, do CPC. O ente municipal alegou cerceamento de defesa por ausência de prévia intimação para manifestação quanto às medidas previstas nas referidas normas e pleiteou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da regular citação impede o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal com base em ausência de interesse de agir exige a intimação prévia da Fazenda Pública, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

4. A ausência de publicação do edital impede a validação da citação, tornando ineficaz a constrição de bens, em respeito ao devido processo legal.

5. A sentença que extingue a execução sem intimação prévia da Fazenda Pública configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

6. A Resolução CNJ no 547/2024 condiciona a extinção da execução à inércia da Fazenda por mais de um ano, sem citação válida ou localização de bens, o que não se aplica ao caso concreto.

7. A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade de sentença extintiva proferida sem a prévia intimação da Fazenda Pública, nos moldes exigidos pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução fiscal de pequeno valor exige a intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre o interesse de agir e as diligências realizadas. 2. A ausência de citação válida impede a adoção de medidas constritivas, sob pena de violação ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 329, I, 330, III, e 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011520-28.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.08.2025, DJE 31.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
ARTE RÓTULOS E ETIQUETAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
, que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, III, do CPC, aplicando o Tema 1184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ, consequentemente, extinto nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O apelante sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, em razão da ausência de prévia intimação para manifestação sobre as medidas previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Afirma que a intimação permitiria verificar a existência de outras execuções contra o executado, informar sobre a vigência da Lei Ordinária n. 6.399/2019 (que dispõe sobre transação e parcelamento de créditos fiscais), e comprovar o regular protesto das dívidas.

Alega que, na ausência de citação válida, é admissível o aditamento da inicial para inclusão de outras CDA's, nos termos do art. 329, I, do CPC.

Assevera que a Resolução n. 547 do CNJ autoriza a suspensão do processo por 90 dias para as diligências necessárias, e que o valor mínimo nela previsto só se aplica na ausência de norma específica do ente federativo.

Pontua que, em diversos casos, as medidas administrativas não se mostram suficientes para a recuperação do crédito, sendo indispensável a atuação do Poder Judiciário.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade, ou não, de extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir devido ao baixo valor do crédito cobrado.

A execução foi ajuizada em 11/03/2013, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 5.633,90, representada pelas CDA’s n.
0820347/2013
(Id. 335603381).

Esgotadas as tentativas de citação por meio de carta e Oficial de Justiça, foi autorizada a citação por edital. Todavia, não consta dos autos qualquer certidão ou registro da publicação do respectivo edital (Id. 335603850 e 335603851), não sendo possível aferir a sua efetiva realização, o que impede o reconhecimento da validade da citação.

Na sequência, o juízo de origem concedeu prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para localizar bens penhoráveis, nos termos do § 5o da Resolução CNJ n. 547/2024 (Id. 318102366).

Intimado, o Município manifestou-se no sentido de que, não havendo citação válida, seria ineficaz a busca de bens da parte executada. Informou, ainda, a tentativa de conciliação prévia por meio do REFIS e requereu a reunião das execuções ajuizadas contra a mesma devedora, bem como nova tentativa de citação da parte executada.

Não obstante, sobreveio a sentença extintiva.

O recurso merece ser provido.

No caso em exame, a ausência de comprovação da publicação do edital de citação inviabiliza a constatação da regularidade da citação, o que impede a constrição de bens antes de sua validade, sob pena de violação ao devido processo legal.

Além disso, a extinção da execução fiscal de pequeno valor, por ausência de interesse processual, pressupõe a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da continuidade do feito e das diligências administrativas adotadas, como expressamente determinam o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024.

A inobservância dessa providência caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, além de afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre registrar que o art. 1o, §1o, da Resolução CNJ n. 547/2024 condiciona a extinção da execução à inércia da Fazenda Pública por mais de um ano, sem citação válida ou localização de bens — situação não configurada nos autos.

A jurisprudência desta Corte reforça esse entendimento:

“É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação. A extinção de execução fiscal com base em ausência de interesse processual exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas previstas em norma vinculante.”
(TJMT – N.U 1011520-28.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Julgado em 31/08/2025, DJE 31/08/2025)

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença recorrida, a fim de que o juízo de origem adote as providências necessárias ao regular prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que:

1. Proceda à análise da validade da citação por edital;

2. Intime a Fazenda Pública para manifestação específica sobre a aplicação da tese firmada no Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024;

3. Adote as providências necessárias ao regular prosseguimento da execução, conforme o resultado das diligências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026